Tribunal: TJSP
Processo: 1517079-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) A pena merce pequena modificação. Na primeira fase, a pena-base

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) A pena merce pequena modificação. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, pois o apelante é primário e ostenta bons antecedentes (fls. 48/50 – não há sentença que transitou em julgado), a culpa não foi tão intensa, pois a quantidade não é tão elevada, 34 unidades de "crack" e 51 de cocaína, totalizando, 85, portanto, retira-se o acréscimo de 1/5. Na segunda fase, ele confessou, desde o princípio, a traficância, logo, faria jus à atenuante, porém, ela não pode ser levada ao mínimo legal (Súmula 231 do ESTJ), permanece a pena no mesmo patamar. Por fim, na terceira fase, houve especificação de que o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não pode incidir, pontuando, com acerto, que ele dedica-se a atividades criminosas, sendo o comércio ilícito meio de vida, logo, reitera na prática criminal, tanto que foi denunciado anonimamente. No caso, ainda, ele estava com dois tipos de droga altamente viciantes, cocaína e "crack", em quantidade razoável, logo, não se deve diminui alguma fração da pena. Além disso, vale evidenciar a importância de se aferir o modo de vida do apelante. Na polícia, disse estar desempregado (fls. 15).O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial fechado está adequado. O crime praticado é equiparado a hediondo, não sem razão. Quem realiza o comércio de droga prejudica usuários e viciados, bem como aflige respectivas famílias e outros entes queridos. No caso, isso poderia ser efetivamente feito, pois o apelante estava com 85 unidades de cocaína e "crack", não é sem razão que foi denunciado, para a atividade ilícita cessar, pois incomodava quem o via fazer aquilo. Essa conduta mostra que ele é perigoso, ousado (agia de dia), e quer o lucro fácil. Não possui conduta social adequada (é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social, tais como "viver honestamente" e "não causar lesão a outrem").
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 104).